Tribunal: TJMT
Processo: 0029804-48.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0029804-48.2016.8.11.0041
Recorrente: BANCO DO BRASIL S. A.
Recorrido: LENITA MARTA FELICIANO CABRAL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S. A. (id 45689450) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 43252476):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA DE VALOR REFERENTE A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA PARTE - DESCONTO INDEVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a contratação do empréstimo com autorização expressa para desconto das prestações mensais na folha de pagamento da autora, torna-se indevido o débito efetuado. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.” (TJMT, RAC 0029804-48.2016.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, asseverando que houve “negativa de vigência aos artigos 219, 267, inc. VI e 586 todos do CPC, além dos artigos 95, 97 e 98, da Lei n. 8.078/90”, além de dissídio jurisprudencial.
Aduz o Banco que deve ser observada a força obrigatória dos contratos prevista nos artigos 421 a 425 do Código Civil, salientando que a Recorrida optou por realizar o contrato com o Recorrente, motivo pelo qual deve pagar o valor contratado.
Afirma que não se aplica o CDC ao caso concreto, sendo que o acórdão recorrido afronta os artigos 319 e 373, ambos do CPC.
Verbera que deve ser observado o princípio da boa-fé previsto nos artigos 172, 173 e 174, todos do Código Civil, reforçando a existência da contratação impugnada na exordial.
Afirma que a indenização dos autos não observou o efetivo prejuízo sofrido pela Autora, ferindo o disposto no artigo 944 do CC.
Ao final, alega que os descontos realizados são legítimos, tratando de exercício regular de direito previsto no artigo 188 do CC.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Assim, vê-se que a suspensão da ação executiva fundada em título irregular é medida que se faz necessária, em face da possibilidade de acolhimento do REsp ora interposto, que poderá implicar na extinção da ação.
Ressalte-se, a fim de justificar o periculum in mora, que a não concessão do efeito suspensivo terá como conseqüência a necessidade de se oferecer bens à penhora, haja vista o prosseguimento do feito pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição, o que poderá acarretar dano grave e de difícil reparação ao ora Recorrente.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 45764980 e 45758494.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que ao fundamentar o perigo da demora, alegou que “(...)a não concessão do efeito suspensivo terá como conseqüência a necessidade de se oferecer bens à penhora, haja vista o prosseguimento do feito pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição, o que poderá acarretar dano grave e de difícil reparação ao ora Recorrente.”
Ocorre que não existe a possibilidade de prosseguimento do feito pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que os autos somente serão remetidos de volta à origem após o trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu no caso em tela.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Por fim, verifica-se que o Banco busca comprovar que os descontos realizados da conta-corrente da Recorrida foram legítimos, inexistindo falha na prestação dos serviços. Entretanto, tal fundamentação exige a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que incide no óbice da Súmula n. 07 do STJ, restando inviável a admissão do recurso especial.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 08 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi